Tribunal: TJSP
Processo: 1043866-76.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
r Estadual no 1.354/2020, bem como à condenação do réu no pagamento das parcelas pretéritas indevidamente descontadas, além das vincendas, acrescidas dos consectários legais. Ação julgada procedente na origem. Manutenção que se impõe. 1) Recurso oficial. Não conhecimento. Reexame necessário cabível apenas na hipótese de condenação das Fazenda Estadual e suas autarquias, bem como do Município de São Paulo em valor superior a 500 (quinhentos) salários mínimos, requisito ausente no caso em exame. Inteligência dos artigos 496, §3o, II, e 932, III, ambos do CPC. Recurso não conhecido. 2) Mérito recursal. "Parcela de irredutibilidade" instituída no âmbito deste Tribunal de Justiça em atenção ao disposto no art. 95, III CF e art. 25 da Lei Complementar no 35/1979 (LOMAN) para garantir aos Desembargadores mais antigos a irredutibilidade dos vencimentos/proventos após a edição da Lei Complementar Estadual no 1.031/2007, que fixou outrora o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo em 90,25% do subsídio mensal em espécie dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos termos do subteto remuneratório do Poder Judiciário, criado pela EC no 41/2003, que alterou o art. 37, XI, da Constituição Federal. STF que, conferindo interpretação conforme ao art. 37, IX, assegurou isonomia entre os vencimentos das magistraturas federal e estadual, reafirmando a cláusula pétrea de irredutibilidade de vencimentos, de maneira que o teto a ser observado para o pagamento das pensões por morte corresponde ao subsídio supramencionado. Vantagem pessoal que deve ser considerada na base de cálculo do benefício previdenciário, a teor do art. 17 da LCE no 1.354/2020, independentemente da data do óbito do servidor, ausente mácula ao verbete da Súmula no 340/STJ. Precedentes desta Corte de Justiça. Base de cálculo do benefício previdenciário que, ademais, corresponderá ao valor da aposentadoria, nos termos da fundamentação. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do CPC/15. Sentença mantida. Remessa necessária não conhecida e recurso voluntário desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1043866-76.2023.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE. Pretensão à revisão da base de cálculo de benefício de pensão por morte instituído por Desembargador aposentado falecido aos 7/10/2021 para fins de inclusão da "parcela de irredutibilidade", nos termos do art. 17, "caput", da Lei Complementar Estadual no 1.354/2020, bem como à condenação do réu no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE. Pretensão à revisão da base de cálculo de benefício de pensão por morte instituído por Desembargador aposentado falecido aos 7/10/2021 para fins de inclusão da "parcela de irredutibilidade", nos termos do art. 17, "caput", da Lei Complementar Estadual no 1.354/2020, bem como à condenação do réu no pagamento das parcelas pretéritas indevidamente descontadas, além das vincendas, acrescidas dos consectários legais. Ação julgada procedente na origem. Manutenção que se impõe. 1) Recurso oficial. Não conhecimento. Reexame necessário cabível apenas na hipótese de condenação das Fazenda Estadual e suas autarquias, bem como do Município de São Paulo em valor superior a 500 (quinhentos) salários mínimos, requisito ausente no caso em exame. Inteligência dos artigos 496, §3o, II, e 932, III, ambos do CPC. Recurso não conhecido. 2) Mérito recursal. "Parcela de irredutibilidade" instituída no âmbito deste Tribunal de Justiça em atenção ao disposto no art. 95, III CF e art. 25 da Lei Complementar no 35/1979 (LOMAN) para garantir aos Desembargadores mais antigos a irredutibilidade dos vencimentos/proventos após a edição da Lei Complementar Estadual no 1.031/2007, que fixou outrora o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo em 90,25% do subsídio mensal em espécie dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos termos do subteto remuneratório do Poder Judiciário, criado pela EC no 41/2003, que alterou o art. 37, XI, da Constituição Federal. STF que, conferindo interpretação conforme ao art. 37, IX, assegurou isonomia entre os vencimentos das magistraturas federal e estadual, reafirmando a cláusula pétrea de irredutibilidade de vencimentos, de maneira que o teto a ser observado para o pagamento das pensões por morte corresponde ao subsídio supramencionado. Vantagem pessoal que deve ser considerada na base de cálculo do benefício previdenciário, a teor do art. 17 da LCE no 1.354/2020, independentemente da data do óbito do servidor, ausente mácula ao verbete da Súmula no 340/STJ. Precedentes desta Corte de Justiça. Base de cálculo do benefício previdenciário que, ademais, corresponderá ao valor da aposentadoria, nos termos da fundamentação. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do CPC/15. Sentença mantida. Remessa necessária não conhecida e recurso voluntário desprovido.